Tribunal: TJMT
Processo: 0012266-85.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012266-85.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DA MATTA DOMINGUES - CPF: 171.823.601-87 (VÍTIMA), ROMARIO SCHEIDEGGER NETO - CPF: 006.013.251-50 (VÍTIMA), CLUB DA PIZZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GHEFFERSON VIEIRA SOARES - CPF: 031.685.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES DIAS - CPF: 909.143.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO FELIPE MARQUES DOS ANJOS - CPF: 738.254.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECU
RSAL –
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roger Lucas Cardoso Rocha

contra o acórdão prolatado no dia 2
2
de
junho
de 2022, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0012266-85.2015.8.11.0042
, para que
seja sanado o
s
vício
s
d
e

omissão,
contradição

e nulidade
supostamente existente
s
no seu conteúdo e prequestionamento
da matéria
.

Nas razões que se encontram no ID
133101160
, o embargante sustenta
que
o acordão embargado
é
omisso porque
deixou de

analisar a tese de nulidade de reconhecimento fotográfico, em razão

de não ter
em
sido
observadas as formalidades pre
vist
as
no art
.
226 do Código de Processo Penal
;
acrescen
tan
do, ainda,
a existência de contradição, visto que foi mantida a aplicação da
majorante do emprego de arma
,
embora

a Lei n. 13.654/2018
tenha revogado o dispositivo legal que previa a citada causa de aumento
. Ao final, requer que seja conhecido este recurso
e
“
dê por

procedente e se pronuncie acerca das nulidades, omissões

e contradições elencadas, de modo a não restar qualquer

arrostamento
dos termos processuais e das garantias

constitucionais do Embargante com vistas a alcançar a

Instância Superior
”.

Nas
contrarrazões

vistas no ID
136113682
, o Ministério Público, postula o desprovimento do
presente
recurso destacando que “
a

embargante objetiva a alteração da decisão e a discussão do

mérito da ação, o que não é cabível em sede de embargos de

declaração
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar que
os
vertentes

embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
27
de
junho
de 2022 (ID
133101160
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso
eis que teria d
eixado
de

analisar a tese de nulidade de reconhecimento fotográfico, em razão

de não ter
em
sido
observadas as formalidades previstas
no art
.
226 do Código de Processo Penal
,
deixando, ainda consignado que
não existe nos autos nenhuma

outra prova capaz de assegurar a participação do

embargante
no roubo.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado decorreu de profunda análise probatória de todo contexto no qual ficou claro
, ind
uvidosamente
,
que
o embargante foi um dos autores d
o crime de
roubo
,
cuja autoria foi
atribuída

à sua pessoa
pela
sua
confissão extrajudicial e pela delação do corréu
Kaique
Matheus de Sousa Rodrigues Dias
, que embora não
tenham sido
ratificadas em juízo, foram corroboradas

pelas demais provas constantes nos autos, especialmente
pelo reconhecimento
fotográfico e pessoal efetuado pela vítima
Romário
Sheidegger
Neto
nas duas fases processuais
.

Aliás, veja-se esta parte do acórdão embargado:

[...]

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro no boletim de ocorrência (ID 109941044, p. 9) e no laudo pericial (ID 109941044, p. 34/56), no qual foram examinadas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento assaltado. Por outro lado,
a autoria delitiva ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pela confissão do apelante e pela delação de
Kaique
Matheus de Sousa Rodrigues Dias
, na fase extrajudicial, abaixo reproduzidas parcialmente:

[...] perguntado sobre o roubo na Pizzaria Clube da Pizza no dia 20/09/2013 confessa que participou do crime neste dia; QUE no dia 20/09/2013 estava na sua casa quando chegou seus colegas VULGO GÉ, CAIQUE, e um outro que não lembra o nome, eles chegaram num veículo Celta, preto, não sabe dizer a placa e nem de quem era; QUE, todos eles
chamram
o interrogado praticar num roubo, num determinado lugar, a princípio não disseram aonde era, mas eles já informação do local; QUE o interrogado foi chamado para dirigir o veículo Celta; QUE antes de sair o interrogado viu que os três estavam portando arma de fogo; QUE o GÉ disse que iriam fazer um roubo no Centro, e o interrogado deixou os três numa rua próximo a Av. Mato Grosso e ficou aguardando; QUE o interrogado se recorda de ter esperado uns 15 minutos e eles retornaram segurando sacolas; QUE o interrogado lembra que tinha algumas garrafas de bebidas e dinheiro; QUE após o roubo retornaram para o bairro aonde o interrogado morava e comemoram o roubo dando uma festa [...] QUE o interrogado afirma que recebeu dinheiro como pagamento, mas não lembra a quantia exata; QUE se recorda que eles roubaram cerca de R$ 3.000,00 em espécie [...]. (Parte do interrogatório extrajudicial de Roger Lucas – ID 109941044, p. 65)

[...] perguntado sobre o roubo ocorrido no dia 20/09/2013, na Pizzaria Club da Pizza respondeu que CONFESSA sua participação no crime; QUE no dia 20/09/2013 o interrogado, o ROGER LUCAS CORDOSO ROCHA, o GEFFERSON VIERA SOARES e um outro de apelido CACA se encontraram na casa do ROGER e tiveram a ideia de fazer uma festa, mas não tinham dinheiro; QUE o interrogado conseguiu um revolver e afirma que emprestou de um colega, mas não sabe o nome e inclusive ficou sabendo que ele já morreu; QUE o GEFFERSON já possuía uma arma e o CACA também, somente o ROGER estava desarmado; QUE o ROGER dirigiu o veículo e foram para o Centro da cidade, não sabiam ainda aonde iriam roubar, e ao passar em frente a uma pizzaria resolveram descer; QUE o ROGER ficou no carro e os demais foram para a pizzaria; QUE entraram juntos na pizzaria renderam todos que ali estavam roubaram uma certa quantia em dinheiro e aparelhos celulares; QUE após o roubo voltaram o bairro: CPA 3 dividiram o dinheiro e os demais objetos e fizeram a festa [...]. (Parte do interrogatório extrajudicial de
Kaique
Matheus – ID 109941044, p. 88)

Conquanto o apelante tenha modificado, em juízo, a versão que deu aos fatos na primeira fase da persecução penal, afirmando, dessa feita, que não participou do roubo em referência e o corréu
Kaique
Matheus não tenha sido ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia, a confissão daquele e a delação deste levadas a efeito na fase policial foram corroboradas pelas demais provas colhidas durante a persecução penal, mormente pelos depoimentos do ofendido Romário
Sheidegger
Neto que, nas duas fases processuais, descreveu, coerentemente, o fato delituoso e reconheceu o recorrente como um dos autores do roubo perpetrado contra o estabelecimento comercial denominado Clube da Pizza, onde trabalhava
, tal como se infere das declarações Romário Neto vazadas nos seguintes termos:

[...] esclarece ser funcionário da Pizzaria CLUBE DA PIZZA, localizada na Rua Candido Mariano nº 874, centro, onde exerce a função de garçom a cerca de 01 ano e no dia 20/09/2013, estava presente no serviço quando foram abordados por três indivíduos, que mandaram deitar no chão e permanecerem quietos, e após terem deixado o local levando dinheiro e diversos objetos, o Declarante pode ver nas filmagens da câmera de segurança que realmente dois indivíduos eram do bairro do CPA, onde reside o Declarante, sendo um deles conhecido pela alcunha da “CACA” e outro não sabe dizer o apelido ou nome, apenas o viu no bairro; QUE o “CACA” é o indivíduo que foi ao escritório da Gerência; QUE em relação aos indivíduos que se encontram nesta Especializada e foram perfilados em sala própria para reconhecimento, nenhum deles seria o “CACA” ou um dos elementos que estiveram na pizzaria, porém, apenas um deles de assemelha ao “CACA” pela altura;
QUE ao ser apresentado a fotografia do indivíduo ROGER LUCAS CARCDOSO ROCHA o reconhece como sendo o indivíduo conhecido pelam alcunha de “CACA” e um dos autores do roubo na pizzaria
[...]. (Trechos do depoimento extrajudicial de Romário
Sheidegger
Neto – ID 109941044, p. 15). Destacamos

[...] o rapaz apontou arma pra mim; tem a filmagem também; eram três que entraram na pizzaria; dois estavam armados; um apontou a arma pra mim; eu reconheci fls. 15 e 72. Foram eles sim; reconheço eles: Roger e
Kaique
; um deles estava armado sim; Roger não era conhecido; eu já vi ele no bairro, nunca conversei com ele; o terceiro não consegui identificar; não foi levado nada meu; não sei de quem foi levado pertences; sei que da pizzaria foi; não me recordo não; o reconhecimento foi um por foto e outro pessoalmente; não tenho dúvida da participação dos dois; está filmado, não tem como ter dúvida;
a hora que ele passa
da
para ver certinho o rosto na imagem da filmagem; (...) foi isso que falei sim na delegacia; primeiro reconhecimento foi por foto; eles pediram para entrar dentro da pizzaria e ficar agachado; foi coisa rápida; estavam de cara limpa; estavam sem nada; sem óculos
; tinha um que estava com boné, mas não recordo quem [...]. (Trechos do depoimento judicial de Romário
Sheidegger
Neto – ID 109941048, p. 2). Destacamos

Não se pode deixar de ter em mente, outrossim, que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos. (
Ap
139547/2015 – TJMT). (TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020). Destacamos

Destaque-se, ademais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória, restando, pois, claro que a negativa de autoria apresentada por ele não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito.

Noutro viés,
no que diz respeito à alegação do apelante de que o reconhecimento realizado pelas vítimas não deve servir de fundamento para o édito condenatório, sem embargo de o art. 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, a jurisprudência aplicável à espécie caminha no sentido de que não se tratando da única prova produzida, eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa, mormente quando serviu de etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, e especialmente, quando foi confirmado em juízo por uma das vítimas, estando, a condenação, apoiada nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório
.

Vejam-se, a propósito, estes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. EVENTUAIS MÁCULAS NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO PESSOAL DO MENOR. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA APONTADA ILICITUDE NA CONDUÇÃO COERCITIVA DO ADOLESCENTE À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Precedentes. - Em relação à apontada ilicitude na condução coercitiva do menor à delegacia, o Parquet estadual em seu parecer exarado às e-STJ, fls. 478/491, relatou que a vítima do ato infracional praticado pelo apelante o reconheceu, conforme comprova o auto de reconhecimento de fls. 53/54, sendo este fator determinante para que fosse expedido mandado de busca e apreensão em face do apelante. Dessa forma, a apreensão do apelante foi legal, lastreada pelo mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária competente e após regular trâmite do pedido pela autoridade policial. - Nesse contexto, para se concluir que houve condução coercitiva, em atendimento do pleito defensivo, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, o que é inviável em sede da via estreita do habeas corpus (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
8/3/2018). - Ademais, a apontada violação restou corrigida ao longo do curso do procedimento na medida em que não produziu provas contra si mesmo e a tomada de depoimento foi repetida em Juízo [...] não havendo demonstração de que a suposta violação importou em prejuízo da parte, em homenagem ao princípio ne
pas

nullité

sans

grief
(e-STJ, fl. 25). Desse modo, não havendo a defesa comprovado que a suposta violação importou em algum prejuízo ao paciente, mormente considerando-se que seu interrogatório foi repetido em Juízo e que nenhuma prova foi produzida contra ele por este meio, não existe nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico. - Quanto à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente realizado pelas vítimas, não se pode dizer que foi realizado de maneira diversa daquela recomendada pelo art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que que a vítima L. não teve dúvidas quando reconheceu o adolescente fotograficamente no distrito policial após a apresentação de diversas fotografias, entre elas uma do adolescente apelante, o que foi confirmado pela testemunha Raquel
Diljan
dos Santos, policial civil. Já em Juízo efetuou o seguro reconhecimento pessoal (e-STJ, fls. 25/26). - Posteriormente, realizou-se também o reconhecimento pessoal do adolescente, tendo ele sido colocado ao lado de outros quatro suspeitos. Nivaldo não foi capaz de reconhecer nenhum dos suspeitos e
Licibete
, por sua vez, reconheceu o adolescente como sendo um dos autores do roubo, tendo sido "aquele que ficou na residência com o outro agente enquanto os outros dois integrantes saíram" para fazer saques no cartão das vítimas (e-STJ, fls. 39/40), ratificando assim, toda a prática delitiva narrada e sua autoria pelo paciente. - Desse modo, o reconhecimento do paciente ocorreu não só com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, mas com a confirmação, pela vítima, perante o Juízo e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no HC 708.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021). Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE VIA PRÓPRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE ESTEVE EM PODER DOS ACUSADOS E QUE OS RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO REPETIDOS EM JUÍZO. PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I ?
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação. In
casu
, a vítima, inicialmente, embora por meio de álbum de fotos na delegacia, reconheceu os pacientes sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se recordava do apelido
de ?Sorriso
? e ficou em poder deles até chegar ao Morro dos Prazeres por tempo relevante. Em juízo, novamente, reconheceu os pacientes em sala própria de reconhecimento, mediante lavratura de termo.
Verbis
, o v. acórdão (fl. 270): "
(...) Ao
final de seu depoimento, tal testemunha reconheceu ambos os acusados na sala de reconhecimento, consoante termo de fls. 216, apontando o ac. HENRIQUE como aquele que ficou mais tempo com ela no interior da Fiorino e o ac. EROM como o indivíduo que chegou posteriormente de moto (...)". Somam-se às declarações firmes e precisas da vítima em ambas as fases, ainda, os depoimentos policiais, igualmente repetidos em juízo. III - Assente nesta
eg
. Corte Superior
que ?Se
as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ? (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/4/2018). IV - Por fim, no que concerne aos pleitos relativos à dosimetria, verifica-se que
eg
. Corte de origem não se pronunciou sobre os temas, ficando este
eg
. Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC 675.884/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados
n.os
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (
AgRg
no
AREsp
1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
11/10/2018). 3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020). Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que, à autoridade judiciária, Romário Neto ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, no sentido de que o apelante foi inicialmente reconhecido por fotografia e, em momento posterior, presencialmente, na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual, a vítima, não tem qualquer dúvida acerca da identidade do recorrente, razão pela qual, não se pode cogitar em violação ao art. 5º, LVI da Constituição Federal
.

Diante disso, impende-se registrar que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, que encontra amparo nos depoimentos das vítimas que foram colhidos sob o crivo do contraditório e na delação extrajudicial do corréu revel
Kaique
Matheus.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Destarte, impõe-se concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo in dubio pro reo (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

[...].
Destaques no original

Nota-se, pois, que a temática foi debatida à saciedade e ficou claro no acórdão embargado que
,

no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial,
situação não verificada na hipótese
. Além disso, não se pode olvidar que
as palavras da vítima possuem alto grau de relevância e foram corroboradas pelas demais provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, não havendo o que se falar de violação ao
princípio
do
in dubio pro reo
, originado do art. 5º. LVII, da Constituição Federal.

Constata-se, na verdade, que o embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é genérico, ao revés, apreciou a tese aventada pela defesa e levou em consideração que
,

ainda que o reconhecimento
fotográfico tenha
sido
realizado
em desacordo com o modelo legal e, assim, não tenha o valor probante pleno, o certo é que houve outras provas, independentes e suficientes para lastrear
o
decreto condenatório
e
,
caso discorde desse posicionamento
,
deverá interpor recurso especial ou extraordinário.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Sendo assim,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Com relação à suposta contradição do acórdão
embargado
,
o embargante alega que a aplicação da
majorante do emprego de arma

de fogo
era incabível no caso vertente
,
visto que
a Lei n. 13.654/2018
r
evog
ou
o dispositivo legal que previa a citada causa de aumento
. Contudo, mais uma vez razão não
lhe
assiste, uma vez que a citada majorante não deixou de existir no ordenamento jurídico
, pois embora a Lei 13.654/2018 tenha revogado o § 2º do art. 157 do Código Penal
,
a referida
L
ei i
nseriu um novo parágrafo 2º-A naquele artigo
, prevendo que a pena do
caput
seria aumentada de
2/3 (
dois terços
)
nos casos em que a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma de fogo
; c
umprindo ressaltar
, outrossim,
que essa temática foi devidamente debatida no acórdão embargado, consoante se infere do trecho abaixo transcrito:

[...] O apelante postula, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que a referida majorante foi revogada pela Lei n. 13.654/2018.Todavia, mais uma vez, razão não lhe assiste, porque, a despeito de o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2º-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento. Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; e, no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo), é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas e do corréu
Kaique
Matheus o efetivo uso de revólveres como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço) como procedeu o sentenciante.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (
AgRg
no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos
arts
. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5.
Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

6. Encontrando-se os
correús
na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de
Divalnice
Batista da Silva Cravo e
Divair
Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

(STJ,
AgRg
no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021.)

Destacamos
”

De outra banda,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Daí

por

que
considera

prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Deveras
, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/
11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Portanto,
é imperativo reconhecer
que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
C
ortes
S
uperiores,
ficando
, por
conseguinte,
incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s

por
Roger Lucas Cardoso Rocha
, todavia,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022